Tribunal: TJES
Processo: 5001159-71.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-71.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SELSO RICARDO DAMACENA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001159-71.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
SELSO RICARDO DAMACENA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRADO. RENACH. VALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por condutor em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória. O agravante pleiteia a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses, alegando nulidade da notificação no processo administrativo, a qual teria sido recebida por terceiro em endereço supostamente diverso.

2.Invoca, ainda, ausência de motivação na dosimetria da pena e perigo de dano relacionado ao exercício da advocacia e ao transporte de filho com transtorno do espectro autista (TEA).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar:
(1)
a validade da notificação em processo administrativo de trânsito quando enviada ao endereço cadastrado no sistema RENACH, mas recebida por terceiro; e
(2)
a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão da penalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A notificação no processo administrativo de trânsito rege-se pelo art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo considerada válida quando encaminhada ao endereço do proprietário ou condutor cadastrado no órgão de trânsito, ainda que recebida por terceiro. Não se aplicam, nesta seara, as regras de citação pessoal exigidas pelo Código de Processo Civil (art. 248). É dever do condutor manter seus dados atualizados perante o DETRAN.

5. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não foi elidida em cognição sumária, uma vez que as notificações foram remetidas ao endereço constante na base de dados oficial. A ausência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) impede a concessão da tutela de urgência, tornando irrelevante a análise isolada do
periculum in mora
.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e
desprovido
. Decisão mantida.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SELSO RICARDO DAMACENA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem (Processo referência nº 5037336-08.2025.8.08.0024), que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos do processo administrativo (PSDD nº 2024-5N377) e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O Agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo por vício de notificação, alegando que a citação foi recebida por terceiro estranho à lide em endereço diverso de sua residência, invocando jurisprudência do STJ acerca da citação pessoal no processo civil.

Alega, ainda, ausência de motivação na dosimetria da penalidade e perigo de dano em razão da necessidade do veículo para o exercício da advocacia e transporte de seu filho, portador de TEA.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
liminarmente, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado neste momento processual.

O Agravado apresentou Contrarrazões, defendendo a regularidade das notificações enviadas ao endereço constante no RENACH (Rua João da Cruz, 95), conforme Art. 282 do CTB, e destacando o histórico de 32 infrações do condutor, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender a penalidade de trânsito imposta ao Agravante, especificamente quanto à alegação de nulidade da notificação administrativa.

Da Validade da Notificação e Ausência de Probabilidade do Direito:

Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a análise dos autos revela que
não assiste razão ao Recorrente
. O Agravante fundamenta sua tese de nulidade na aplicação das regras de citação pessoal do Processo Civil (art. 248 do CPC), argumentando que o recebimento por terceiro invalidaria o ato.

Contudo, o processo administrativo de trânsito rege-se por legislação específica. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 282, estabelece que a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Conforme demonstrado pelo Agravado e observado na decisão de origem, as notificações de instauração e penalidade foram expedidas para o endereço cadastrado pelo próprio condutor no sistema RENACH. É dever do condutor manter seus dados atualizados perante o órgão de trânsito.

Diferente da citação judicial, a notificação administrativa não exige, obrigatoriamente, a entrega em mãos próprias ("mão própria"), bastando a comprovação de envio ao endereço cadastrado nos órgãos competentes.

O recebimento por terceiro no endereço constante da base de dados do DETRAN não gera, por si só, a nulidade automática do processo administrativo, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos até prova robusta em contrário – o que não se verifica nesta fase de cognição sumária.

Da Manutenção da Decisão Proferida:

A decisão agravada agiu com acerto ao indeferir a liminar. Os documentos acostados aos autos indicam que o rito administrativo foi seguido, tendo o órgão de trânsito cumprido seu dever de notificar no endereço oficial.

Ademais, quanto à alegação de desproporcionalidade da pena, verifica-se que a autoridade de trânsito possui discricionariedade regrada para a fixação do prazo de suspensão, levando em conta o histórico do infrator.

No caso, a existência de um histórico com 32 infrações de trânsito enfraquece a tese de arbitrariedade na fixação da pena acima do mínimo legal, afastando, neste momento, a probabilidade do direito alegada.

Embora o Agravante alegue
periculum in mora
devido à necessidade de transporte de seu filho para tratamento de saúde, tal requisito, isoladamente, não é suficiente para a concessão da medida quando ausente a verossimilhança das alegações de nulidade do ato administrativo.

Portanto, não vislumbro ilegalidade flagrante na decisão recorrida que justifique sua reforma em sede de agravo de instrumento.

A instrução probatória no processo de origem será o momento adequado para aprofundar a análise sobre quem efetivamente recebeu a notificação, mas, para fins de tutela de urgência, a presunção de validade do envio ao endereço cadastrado deve prevalecer.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, decido
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SELSO RICARDO DAMACENA e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória proferida pelo juízo que indeferiu a tutela de urgência, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase recursal.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)